Tribunal: TJSP
Processo: 2076376-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2076376-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 120/127, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 120/127, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante ANTONIO SÉRGIO OLIVATTO, são embargados ASSOCIAÇÃO
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ECOLOGIA E GERENCIAMENTO
AMBIENTAL, JOSÉ GALIZIA TUNDISI, TAKAKO MATSUMURA TUNDISI,
DONATO SEIJE ABE e ODETE ROCHA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 43182
EDEC.No: 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO CARLOS
EMBGTE.: ANTONIO SÉRGIO OLIVATTO
EMBGDOS.:
ASSOCIAÇÃO
INSTITUTO
INTERNACIONAL
DE
ECOLOGIA E GERENCIAMENTO AMBIENTAL, JOSÉ GALIZIA TUNDISI,
TAKAKO MATSUMURA TUNDISI, DONATO SEIJE ABE, E ODETE
ROCHA
INTERDA.: ASSOCIAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE BIOLOGIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 120/127, PELO QUAL,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO EM DESATE
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 120/127, pelo qual, por unanimidade
de Votos, foi negado provimento a Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO SÉRGIO OLIVATTO, este tirado contra R. Decisão que foi
proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica instaurado em Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, esta que promove contra ASSOCIAÇÃO DA REVISTA
BRASILEIRA DE BIOLOGIA, momento em que foi mantido inalterado o
entendimento do Juízo, pelo qual teve o recorrente indeferido pedido
deduzido no sentido de atingir a desconsideração da personalidade jurídica
da associação executada, conforme incidente acionado na busca de ter por
incluídos na lide seus associados, bem como a Associação Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
3
Internacional De Ecologia e Gerenciamento Ambiental.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta o exequente, ora embargante, que a R. Decisão proferida
se apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se
mostra omissa, isto porque a Turma Julgadora não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no Agravo interposto, notadamente quanto a origem
dos cheques que deram ensejo a propositura da Ação Monitória, daí o
porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de
ter por sanadas as incorreções apontadas, estas agora devidamente
ressaltadas.
Processado o recurso, a embargada Associação
Instituto Internacional De Ecologia e Gerenciamento Ambiental, a seguir,
conforme dá conta pela manifestação de fls. 15/16, apresentou sua fala,
momento em que pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo
Acórdão guerreado, bem como pela imposição das penas decorrentes da
litigância de má-fé ao embargante, como também de multa como vem
prevista no artigo 1.026, §2o, da Lei de Ritos em vigor. A embargada Odete
também apresentou sua manifestação a fls. 19/26, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que
relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
4
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o que não se
registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação por parte
da Turma Julgadora, o que se deu quando do julgamento do feito,
circunstância essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão
deduzida pelo embargante insatisfeito, nos moldes em que apresentada em
suas razões de inconformismo, o que leva a entender que deve ser mantido
inalterado o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
5
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
6
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que
a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
No que toca ao pedido de imposição das penas
decorrentes da litigância de má-fé, bem como de imposição de multa ao
embargante, isso por se tratarem os presentes embargos de expediente
protelatórios, conforme pedido deduzido pela Associação embargada, é de
se dizer que tal hipótese ainda não se viu demonstrada nos autos, uma vez
que o inconformado se valeu do recurso disponível para resguardar
interesse legitimamente protegido pela legislação pátria, não resultando
configurado, ao menos até o presente momento, o caráter protelatório
apontado, ou mesmo a presença de requisitos autorizadores da aplicação
da penalidade pranteada, motivo pelo qual não deve prevalecer a
insurgência nesse sentido apresentada pela embargada.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076376-95.2020.8.26.0000/50000
7
desate, porque proferido com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve a Decisão Colegiada sob ataque ser integralmente mantida,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator